Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-80.2025.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002342-80.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABILIO AMERICO - CPF: 709.808.378-04 (APELADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE DA “FALSA CENTRAL” – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS

– MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

A ocorrência de diversas transferências via PIX, em valores vultosos e em curto intervalo de tempo, que divergem do histórico transacional do consumidor idoso, revela falha no sistema de segurança da instituição financeira, que deveria ter identificado e bloqueado preventivamente as operações atípicas.

O golpe perpetrado por terceiros, ainda que mediante engenharia social, não exime a responsabilidade do banco, uma vez que o risco da atividade de fornecer meios de pagamento digitais seguros é do fornecedor.

O dano moral é evidente ante a subtração de vultosa quantia e a angústia imposta ao consumidor idoso, devendo ser mantido o
quantum
indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002342-80.2025.8.11.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ABILIO AMERICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos da ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002342-80.2025.8.11.0010,
ajuizada por
ABILIO AMERICO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“a) CONDENO a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, para cada parte, a ser atualizado monetariamente a partir da data desta sentença pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, e acrescido de juros de mora a partir da citação calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, deduzida a variação do IPCA, consoante os arts. 394, 397, 405 e 406, § 1º, do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

b) CONDENO a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 59.250,00 em favor da parte autora, a ser atualizado monetariamente desde a data do efetivo prejuízo pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, deduzida a variação do IPCA com fulcro nos arts. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC), salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC”.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que o autor forneceu dados a estelionatários fora do ambiente bancário. Argumenta que se trata de fortuito externo (engenharia social) e que não houve falha em seus sistemas.

Pugna pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor dos danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, reforçando a condição de idoso do autor, a atipicidade das transações e o dever de segurança do banco, requerendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 354731888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente apelo.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por transferências fraudulentas via PIX, realizadas após o autor, pessoa idosa, ter sido induzido a erro por terceiros que se passaram por funcionários de segurança do banco.

Inicialmente, registra-se que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ.

Nesse contexto, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, prescindindo da prova de culpa para o dever de indenizar, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a
Súmula 479
, consolidou o entendimento de que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

No caso em tela, embora o banco alegue culpa exclusiva da vítima, a dinâmica dos fatos revela uma falha sistêmica no dever de segurança. Foram realizadas 04 (quatro) transferências que somaram
R$ 59.250,00
em um curtíssimo intervalo de tempo.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, tais transações destoam completamente do perfil de movimentação do autor, conforme se depreende dos extratos juntados aos autos.

A responsabilidade do apelante é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la, a instituição financeira teria que demonstrar que não cometeu o erro, ou, evidenciar a culpa exclusiva do consumidor/terceiros (art. 14, §3º, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas das empresas, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

Ora, quando a instituição financeira apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de indenização por parte da casa bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE ELETRÔNICA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”)
– TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS
MEDIANTE ACESSO INDEVIDO À CONTA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cautela na detecção de transações atípicas, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

A frustração decorrente da fraude caracterizam dano moral in re ipsa, cujo valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

(N.U 1001429-03.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (Destaquei)

A segurança das operações bancárias não deve se limitar apenas à conferência de senhas, mas também ao monitoramento de padrões comportamentais e detecção de anomalias. O Banco Central, por meio de diversas resoluções, impõe às instituições financeiras o dever de implementar mecanismos de monitoramento para fins de prevenção a fraudes no âmbito do PIX, incluindo o "bloqueio cautelar".

Ao permitir que uma conta com histórico comum de movimentação sofra um esvaziamento súbito de quase sessenta mil reais sem qualquer interrupção pelo sistema de segurança, o banco falha em seu dever de vigilância. O risco da atividade, especialmente em um ambiente de transações instantâneas como o PIX, deve ser suportado pelo fornecedor que aufere lucros com o sistema, e não pelo consumidor vulnerável.

A fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social não rompe o nexo de causalidade, pois se insere no
fortuito interno
, sendo risco inerente à prestação de serviços bancários modernos. O banco não trouxe aos autos provas técnicas (como logs de IP ou Device ID) que demonstrassem que as operações foram realizadas do dispositivo habitual do autor, ônus que lhe competia diante da inversão deferida.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
GOLPE DA FALSA CENTRAL – TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PAGADORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA EM RAZÃO DA AUTORA TER DILIGENCIADO PERANTE AMBAS SEM SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada à falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Além disso, a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, especialmente pelo mecanismo criado pelo Banco Central denominado Solicitação de Mecanismo Especial de Devolução - MED, também evidencia a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação de danos materiais.

A condenação recai sobre ambas empresas, solidariamente, tendo em vista que a autora diligenciou perante ambas, sem a solução administrativa para o imbróglio.”

(N.U 1002676-58.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025) (Destaquei)

O dano material é inequívoco, correspondendo ao valor subtraído da conta do autor.

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor. A vítima, pessoa idosa, viu suas economias serem retiradas de forma fraudulenta e enfrentou a resistência administrativa da instituição financeira em resolver o problema.

O valor fixado em
R$ 5.000,00
é, inclusive, módico diante da gravidade do fato e do montante envolvido, não comportando redução, sob pena de esvaziar o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Vejamos entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA.
FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de empréstimo fraudulento, determinando a restituição e fixando indenização por dano moral.

2. O autor alegou ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, com movimentações bancárias não reconhecidas em sua conta, e negativação indevida em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença excedeu os limites do pedido (sentença ultra petita), ao condenar o banco à restituição em valor superior ao efetivamente requerido;

(ii) saber se o banco deve responder por fraude praticada por terceiro, inclusive com indenização por dano moral, diante da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

4. Acolheu-se a preliminar de sentença ultra petita, reduzindo-se o valor da condenação a título de repetição do indébito ao montante comprovadamente movimentado.

5. Constatada a ocorrência de fraude por terceiro com movimentações bancárias atípicas, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pelo banco, configurando falha na prestação do serviço e incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Diante da natureza alimentar dos valores descontados e do abalo psicológico comprovado, mantém-se a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza sentença ultra petita a condenação acima do valor expressamente pleiteado, impondo-se sua adequação aos limites do pedido.

2. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, quando evidenciada a falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, II, e 492; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54, 362 e 479 do STJ; TJMT, N.U 1010037-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, j. 09.10.2024.”

(N.U 1027541-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026